Tribunal: TJBA
Processo: 8001629-50.2024.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001629-50.2024.8.05.0248

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: FRED JORGE DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
SANDRO LEONY SOUZA COSTA, ANILTON LOMES DO NASCIMENTO FILHO, VIVIANE DE LIMA FREITAS PINTO

APELADO: MUNICIPIO DE SERRINHA

Advogado(s)
:
GABRIELA ARAUJO MASCARENHAS, ROBERTO PIMENTEL GUIMARAES

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AGENTE DE ENDEMIAS. GRAU MÁXIMO. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1. O Recorrente, investido no cargo de Agente de Endemias no Município de Serrinha/BA, ajuizou ação pleiteando a reclassificação do adicional de insalubridade percebido de 20% (vinte por cento) para 40% (quarenta por cento), correspondente ao grau máximo, com o consequente pagamento das diferenças remuneratórias retroativas à data de sua admissão.

2. Fundamentou o pedido na natureza altamente insalubre de suas atividades, que, em seu entendimento, se enquadrariam na previsão do Anexo 14 da Norma Regulamentadora nº 15 (NR 15) do Ministério do Trabalho e Emprego, argumentando que a legislação municipal seria omissa quanto à gradação do adicional.

3. A sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido autoral, acolhendo a preliminar de prescrição quinquenal e, no mérito, decidiu pela inaplicabilidade da NR 15, em razão da existência de legislação municipal específica que já regulamenta o adicional de insalubridade para a função de Agente de Endemias no percentual de 20% (vinte por cento).

II. Questão em discussão

4. A ocorrência de cerceamento de defesa pela não realização de prova pericial para aferir o grau de insalubridade.

5. A aplicabilidade da Norma Regulamentadora nº 15 (NR 15) do Ministério do Trabalho e Emprego a servidores públicos estatutários de município que possui legislação própria sobre o adicional de insalubridade.

6. A suficiência e prevalência da Lei Municipal nº 750/2007 na regulamentação do adicional de insalubridade para Agentes de Endemias, fixando-o em 20% (vinte por cento).

III. Razões de decidir

7. Não se verifica o alegado cerceamento de defesa decorrente da não produção de prova pericial. A matéria em discussão, embora envolva questões fáticas quanto às atividades desempenhadas, encontra-se previamente regulamentada por legislação municipal expressa. A prova pericial seria pertinente para caracterizar a insalubridade ou seu grau em cenários de omissão legislativa ou ausência de prévia fixação do percentual por norma local. Contudo, existindo lei municipal que já estabelece o percentual específico para o cargo, a perícia para determinar um grau diverso do legalmente previsto mostra-se desnecessária e inócua, pois o julgador estaria vinculado à norma local.

8. O direito ao adicional de insalubridade para servidores públicos, embora assegurado pelo artigo 7º, inciso XXIII, da Constituição Federal, e estendido aos servidores pelo artigo 39, § 3º, do mesmo diploma legal, possui natureza de norma de eficácia limitada, demandando regulamentação por lei específica do ente federativo.

9. No caso concreto, o Município de Serrinha/BA, no exercício de sua autonomia legislativa, editou as Leis Municipais nº 690/2006 e nº 750/2007. A Lei nº 690/2006, que institui o Estatuto dos Servidores Públicos do Município, prevê a percepção do adicional de insalubridade, remetendo a "legislação específica" para a observância das situações (artigo 87 e artigo 89).

10. A Lei Municipal nº 750/2007, que institui o Plano de Cargos e Salários, preenche essa lacuna ao garantir expressamente, em seu artigo 11, o adicional de insalubridade aos Agentes de Saúde e Endemias no percentual de 20% (vinte por cento).

11. Diante da existência de regulamentação municipal expressa e específica, as Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego (a exemplo da NR 15), de índole celetista, não se aplicam de forma supletiva ou analógica aos servidores públicos estatutários. O Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) Tema 7 do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, embora reconheça a possibilidade de aplicação supletiva da NR 15, o faz apenas nos casos de omissão ou inércia do ente público em regulamentar o adicional.

12. No caso em apreço, não há omissão, mas sim regulamentação clara que fixa o percentual. Portanto, o Município, ao pagar o adicional conforme sua legislação, age em estrita observância ao princípio da legalidade administrativa (artigo 37, caput, da Constituição Federal), não havendo fundamento para o Judiciário alterar o percentual já estabelecido em lei local.

IV. Dispositivo e tese

Nega-se provimento ao recurso de apelação, mantendo-se a sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

Tese de julgamento: "1. A existência de lei municipal específica que regulamenta o adicional de insalubridade para servidores públicos estatutários, inclusive fixando o percentual devido, afasta a aplicação supletiva das Normas Regulamentadoras (NR) do Ministério do Trabalho e Emprego para a definição do grau de insalubridade. 2. Não configura cerceamento de defesa a não realização de perícia técnica quando a matéria relativa ao grau de insalubridade já está exaustivamente regulamentada por legislação local específica para o cargo."

Dispositivos relevantes citados: Art. 7º, XXIII, Art. 37, caput, Art. 39, § 3º da Constituição Federal; Lei Municipal nº 690/2006, Art. 87 e Art. 89; Lei Municipal nº 750/2007, Art. 11 e Anexo II.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001629-50.2024.8.05.0248
, em que figuram como apelante FRED JORGE DE OLIVEIRA e como apelada MUNICIPIO DE SERRINHA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .